Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVANTE), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVADO), JUSSARA BIAVATTI - CPF: 524.357.339-68 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONVERTEU O CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO RECONHECENDO A ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA PELOS EXECUTADOS – ILIQUIDEZ DA SENTENÇA PATENTE – PEDIDO LIMINAR DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. 2. Sendo ilíquido o título judicial que se pretende cumprir, correta é a decisão de chamamento do feito à ordem para conversão do feito de cumprimento de sentença em liquidação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILDO LIMA QUEIROZ e MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação inicialmente denominada de “
Liquidação de Sentença
”, convertida, após emenda à inicial, em ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000527-53.2022.8.11.0107), relativamente ao édito sentencial proferido nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 0000072-28.2010.8.11.0107), todas elas propostas pelos agravantes contra GETÚLIO GONCALVES VIANA e JUSSARA BIAVATTI, chamou o feito à ordem por reputar impossível apuração, por meros cálculos aritméticos, do valor da condenação indenizatória fixada em “
montante equivalente ao valor de um contrato de arrendamento, com termo inicial em 2005 e término em 2010, excluindo o ano/safra de concessão da liminar
”, até porque os próprios autores/agravantes afirmam, na petição inicial, “
que o contrato de arrendamento utilizado como parâmetro
(para quantificação do valor indenizatório)
foi de uma área maior do que o da condenação, que é de 107ha
”.

Assim, ante a imprescindibilidade de prévia liquidação “
a fim de se verificar se de fato os executados são devedores de 2.782 sacas de soja
”, como dizem os autores/agravantes, “
bem como fixar o valor exato de cada saca de soja de acordo com o ano/safra da condenação, que é de 2005 a 2010
”, converteu o feito em liquidação de sentença, julgamento prejudicada “
a análise das impugnações
” apresentadas pelos agravados.

A r. decisão agravada ainda ordenou intimação das partes “
para que apresentem pareceres e/ou documentos elucidativos
”, no prazo de 15 dias, na forma do art. 510 do CPC, esclarecendo, por fim, que, embora fosse “
possível a conversão do cumprimento de sentença em entregar coisa certa para o de pagar quantia certa
”, a medida somente teria cabimento quando o montante condenatório “
se encontrar devidamente liquidado, o que não é o caso dos autos
”
(cf. Id. nº 141650099 dos autos de origem).

Os agravantes pontuam que, nos autos de origem
, o MM. Juiz inicialmente
ordenara “
que se procedesse à liquidação em apartado da indenização a que os executados foram condenados, a qual consiste em um ano de arrendamento para cada ano em que ocuparam indevidamente a terra dos exequentes, sem contar o ano de 2010, quando a liminar foi deferida
”, mas, tratando-se “
de condenação dada em sacas de soja, os exequentes optaram por liquidar o ‘
quantum debeatur
’ por meio da conversão da saca em pecúnia
”, tendo formulado pedido nesse sentido em 03/10/2022, quando apresentaram emenda à inicial pedindo conversão do feito em Cumprimento de Sentença.

Aduzem que, “
recebido o cumprimento de sentença
” e intimados para pagamento voluntário, os executados/agravados “
protocolaram, então, suas impugnações, nos quais alegaram inexequibilidade do título e excesso de execução, mas em momento algum se insurgiram contra a quantia de sacas de soja calculada pelos exequentes
”, posto que “
a única insurreição quanto à soja se tratou de, pura e simplesmente, alegar o fato de se ter optado por converter o grão na data de hoje e não na data dos fatos
”, sucedendo, porém, que o MM. Juiz proferiu decisão “
extra petita
” e contrária “
ao disposto no arts. 505 e 507
” do CPC, quando a matéria já estava acobertada por preclusão lógica, temporal, consumativa e “
pro judicato
”, tanto “
por não ter ocorrido alegação alguma de que a quantidade de sacas de soja seria diferente do que fora proposto
”, quanto “
por já ter o juízo recebido o cumprimento de sentença pelo quantitativo apresentado
” (sic – cf. Id. nº 212731691 - Pág. 4/6).

Alongam-se, no mérito, sobre a nulidade da r. decisão por julgamento “
extra petita
” e por inobservância da preclusão da matéria, o que dizem caracterizar “
prestação jurisdicional deficiente
”, sobre o intuito de prequestionamento, e, por fim, sobre a necessidade de “
expedição liminar de alvará quanto ao valor incontroverso depositado nos autos
”
(sic – cf. Id. nº 212731691 - Pág. 8/13).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão agravada, “
a fim de que os autos de origem retornem ao procedimento eleito pelos exequentes,
(...)
pelo montante de soja trazido na inicial
”, ordenando-se “
seja julgada a única impugnação dos exequidos, qual seja, os encargos que devem incidir sobre a atualização do grão
”, e, a título de antecipação da pretensão recursal, rogam pela “
concessão liminar de alvará aos exequentes quanto ao valor incontroverso já depositado nos autos de origem por não haver insurgência dos executados quanto à sua titularidade
” (sic – cf. Id. nº 212731691 - Pág. 13/14).

A decisão contida no Id. nº 213229162 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 216582652 e 215994656).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como dito, na decisão que indeferiu o pedido antecipatório, o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, o espectro de cognição do presente recurso deve se restringir ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada, que chamou o feito de origem à ordem, quanto, segundo os exequentes/agravantes, não poderia fazê-lo, por se tratar de matéria preclusa e por não haver pedido nesse sentido. Em outras palavras, compete ao Tribunal decidir, no presente Agravo de Instrumento, se houve julgamento “
extra petita
” e se a matéria estava ou não acobertada por preclusão, em qualquer de suas modalidades (lógica, temporal, consumativa ou “
pro judicato
”), sem, porém, deliberar sobre adoção de atos expropriatórios, como é o caso da expedição de alvará para levantamento de valores que, aliás, ao contrário do alegado pelos exequentes/agravantes, não foi depositado pelos executados/agravados nos autos de origem como pagamento voluntário, mas como garantia da execução para fins de atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada (cf. Ids. nº 118991763 a 118991766 dos autos de origem).

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo
” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Pois bem.

O autor/agravante protocolou a inicial como pedido de “
liquidação de sentença
”, instruindo a peça com cálculo indicando o valor da causa na monta de R$ 206.822,05 (cf. Id. nº 92649283).

No despacho contido no Id. nº 94190339, o Magistrado do Juízo de Origem, considerando a ambiguidade dos pedidos e a dificuldade em reconhecer o procedimento que o autor pretendia adotar, se liquidação ou se cumprimento, determinou a intimação do autor para que emendasse a inicial e esclarecesse.

Em cumprimento ao determinado, o autor esclareceu tratar-se, em verdade, de cumprimento de sentença, “
visto que se encontra devidamente liquidado o valor das sacas conforme já explanado supra e consoante demonstra o documento anexo, extraído do portal da Aprosoja
”, oportunidade em que atribuiu novo valor à causa, pugnando pela intimação das partes para o pagamento do montante correspondente a R$ 438.498,34.

Após intimação para pagamento, o agravado Getúlio Viana, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apresentando, como primeiro tópico, preliminar de “
inépcia da inicial
”, afirmando que “
a r. sentença exequenda necessita de prévia liquidação, o que não ocorreu, posto não se tratar de título líquido, conforme restou decidido
”. Ato contínuo, a agravada Jussara Biavatti, também apresentou impugnação, repetindo o tópico de inépcia e salientando que “
a sentença que se busca o cumprimento não é liquida
”.

A decisão recorrida chamou o feito a ordem e converteu o cumprimento em liquidação, sob os seguintes fundamentos:

“A sentença proferida em id. 92651208, condenou a parte executada ao pagamento de indenização por perdas e danos, no montante equivalente ao valor de um contrato de arrendamento, com termo inicial em 2005 e término em 2010, excluindo o ano/safra de concessão da liminar.

Todavia, ao ajuizar a presente ação, o exequente optou pelo seguimento direto de cumprimento de sentença, ao argumento de que seria dispensável a liquidação pois a resolução se daria por meio de meros cálculos aritméticos.

Razão não lhe assiste.

Conforme a condenação, a parte executada deverá indenizar a parte exequente no valor de um contrato de arrendamento, contrato este juntado sob id. 92651215, o qual dispõe:

“CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do ARRENDAMENTO é de 17.836 (dezessete mil, oitocentos e trinta e seis) sacas de soja de 60 quilos, padrão CONCEX, por ano.

(...).”

O exequente esclarece em sua petição inicial que o contrato de arrendamento utilizado como parâmetro, foi de uma área maior do que o da condenação, que é de 107ha. Assim, fez a adequação e dividindo os valores chegou à conclusão de que os executados são devedores de 556,4 sacas por ano (2005/2010), totalizando o equivalente a 2.782 sacas de soja.

Posteriormente, requereu que o cumprimento de sentença prosseguisse pela quantia certa e não pela entrega de coisa certa. Indicando o valor de R$157,62 por saca de soja.

Verifica-se do exposto que a resolução da lide não se dará apenas por cálculos aritméticos, pois se faz necessária a instauração da liquidação a fim de se verificar se de fato os executados são devedores de 2.782 sacas de soja, bem como fixar o valor exato de cada saca de soja de acordo com o ano/safra da condenação, que é de 2005 a 2010.

Assim, CONVERTO o presente cumprimento de sentença em liquidação de sentença. Consequentemente, fica prejudicada a análise das impugnações ao cumprimento de sentença”.

Como se vê, não há falar em decisão
extra petita
, como quer fazer crer o agravante/autor.

Ora, o primeiro tópico argumentativo de ambas as impugnações trata justamente sobre a inépcia da inicial, flagrada pelo erro na escolha do procedimento, considerando justamente a iliquidez da sentença e a necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença.

Ainda que se cogite a hipótese de não haver sido arguida a referida preliminar, a melhor técnica jurídica de condução processual recomenda o Juízo de Origem a adequar a ação, considerando, principalmente, a patente iliquidez do título exequendo, o qual, para fins didáticos, se transcreve:

“i. Condenar os requeridos à restituição definitiva da área litigiosa de 107,25 hectares da matrícula nº 25.292 do CRI de Nova Ubiratã/MT;

ii.
Ao pagamento de indenização por perdas e danos, no montante equivalente ao valor de um contrato de arrendamento, com termo inicial em 2005 e término em 2010, excluído o ano/safra da concessão da liminar, nos termos da fundamentação
” (
grifei
) (cf. Id. nº 22671473 – processo nº 0000072-28.2010.8.11.0107).

Pelo exposto, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024